Tribunal: TJDFT
Processo: 0769539-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. RECLAMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar que o recorrente se abstenha de realizar quaisquer descontos automáticos na conta bancária do autor/recorrido, referentes às dívidas oriundas dos contratos no 0156340984 e 20201117457, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 3.636,54 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem entendeu ser juridicamente válida a revogação, a qualquer tempo, da autorização para descontos em conta corrente como forma de pagamento de mútuo bancário.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que os contratos firmados entre as partes contêm cláusulas expressas autorizando o débito automático das parcelas em conta salário, o que afastaria a possibilidade de cancelamento unilateral por parte da contratante. Alega, ainda, que a Resolução no 4.790/2020 não autoriza a modificação unilateral das cláusulas contratuais pelo devedor, especialmente na ausência de vício de consentimento que comprometa a validade do negócio jurídico. Por fim, defende a legitimidade dos descontos efetuados, os quais decorreriam do exercício regular de direito, sendo imperioso o cumprimento do contrato nos exatos termos pactuados, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68461240. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Conforme narrado na petição inicial, o recorrido exerceu o direito de revogar a autorização de débitos automáticos em sua conta bancária, tendo encaminhado, em 18 de julho de 2024 (ID. 68459708), notificação extrajudicial ao Banco de Brasília S/A (BRB), solicitando o cancelamento de quaisquer autorizações de débito vinculadas a empréstimos anteriormente contratados. Não obstante a expressa revogação, a instituição financeira manteve a realização dos descontos em sua conta corrente sem permissão.
9. A resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
10. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
11. No caso em análise, os documentos acostados sob os IDs 68461215, 68461223/6841227 demonstram que o recorrido concedeu autorização expressa para a realização de descontos referentes a empréstimos em sua conta corrente ou conta salário. Contudo, referida autorização foi formalmente revogada, conforme notificação constante do ID. 68459708, devidamente entregue à instituição financeira em 18 de julho de 2024 /05/2025.
12. Sendo assim concluo que é incontroversa a vontade do recorrido em cessar os débitos referente aos contratos objeto da lide, cabendo ao recorrente se abster de realizar os descontos, conforme os termos da sentença e da reclamação no 0718288-12.2025.8.07.0000. Ressalte-se que o recorrente dispõe de meios legalmente previstos, inclusive a via judicial própria, para buscar a satisfação do crédito concedido.
13. Não passa despercebido por esta Relatoria que inexiste nos autos qualquer detalhamento quanto à natureza do débito que vem sendo descontado da conta do recorrido, bem como não há indicação do contrato que daria suporte a tal cobrança. Tal omissão revela grave falha no dever de informação, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao permitir que a instituição financeira proceda à retirada de valores da conta do consumidor de forma unilateral e sem qualquer transparência. A ausência de fundamentos contratuais claros e acessíveis não apenas fragiliza o vínculo obrigacional, como também evidencia conduta potencialmente abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.
14. Sendo assim concluo que é incontroversa a vontade do recorrido em cessar os débitos referente aos contratos objeto da lide, cabendo ao recorrente se abster de realizar os descontos. Ressalte-se, ainda, que o recorrente dispõe de meios legalmente previstos, inclusive a via judicial própria, para buscar a satisfação do crédito concedido.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 6o, da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil;
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça.